Tribunal: TJDFT
Processo: 0719464-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719464-57.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA contra a r. sentença exarada no ID 67211412, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau determinou a correção do polo passivo da ação, para que passe a figurar como réu o BANCO VOTORANTIM S/A, e julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta pelo apelante, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). No recurso de apelação interposto (ID 67211415), o autor sustenta estar configurada a ilicitude da exigência de contratação do seguro prestamista, de forma casada com a celebração do contrato de concessão de crédito direto ao consumidor para aquisição de veículo automotor, em contrato de adesão preenchido pelo apelado, caracterizando violação ao direito de informação pela ausência de descrição dos riscos cobertos e fornecimento da apólice. Alega também que se trata de prática abusiva, vedada pelo inciso I do artigo 39 da Lei n. 8.078/1990. Com base nesses argumentos, o apelante postula o provimento do recurso, para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo “a quo”. O réu ofertou contrarrazões (ID 67211417), oportunidade em que arguiu preliminar de inépcia do recurso, por falta de impugnação aos fundamentos da sentença. Quanto ao mérito, refutou a argumentação vertida pelo apelante e pleiteou a manutenção da r. sentença. Esta relatoria determinou o cumprimento da ordem de retificação do polo passivo para constar como requerido o BANCO VOTORANTIM S/A, e concedeu oportunidade ao apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (ID 67648153). O apelante, na petição de ID 67933471, defende que impugnou especificamente os fundamentos da sentença na apelação. Alega que não lhe foi concedida pelo apelado oportunidade de escolha para a contratação do seguro prestamista e que a exigência juntamente com o mútuo, no contrato de adesão sem descrição dos riscos cobertos e fornecimento da apólice, viola o direito à informação e configura prática abusiva da “venda casada”, a qual caracteriza a nulidade da cláusula contratual. Pleiteia que a apelação seja conhecida e provida, para que a cláusula contratual seja anulada e os autos retornem ao juízo de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. DA INÉPCIA DA APELAÇÃO Verifico que a apelação não atende ao requisito intrínseco da regularidade formal, mostrando-se manifestamente inepta, nos termos do inciso III do § 1o e inciso I do caput do artigo 330 do Código de Processo Civil, uma vez que das alegações de fato e de direito expostas nas razões recusais não decorre logicamente a conclusão. O apelante não alegou vício algum de procedimento na tramitação do processo ou no julgamento da lide, para que fosse reconhecida a nulidade da sentença, e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem. As questões arguidas guardam relação apenas com o pedido de ressarcimento formulado na exordial. Desse modo, é perceptível que da narração das questões fático-jurídicas não decorre logicamente a conclusão no recurso. O apelante percebeu o erro em que incorreu no pedido deduzido na apelação, ao asseverar, na petição de ID 67933471, Pág. 2, que o pedido do recurso foi redigido com uma pequena falha em seu texto, quando o correto é: “o Apelante requer seja o presente recurso de apelação conhecido e seja totalmente provido para anular essa cláusula contratual abusiva, configurada por venda casada, devendo portanto a sentença recorrida ser reformada, com o consequente retorno dos autos ao juízo “a quo” por ser da mais lídima justiça”. Não se tratou de pequena falha, mas de defeito insanável. Isso, porque sem a exposição de motivos de fato e de direito, nas razões da apelação, acerca do vício de procedimento insanável que tornou nula a sentença, é evidente que não decorre logicamente a conclusão que o apelante formulou no pedido na apelação, para que a sentença seja cassada e os autos retornem ao juízo de origem. A correção do pedido da apelação, empreendida pelo apelante, na petição de ID 67933471, Pág. 2, não é possível, pois não se admite emenda ao recurso, sendo inegável a consumação da preclusão com sua interposição. Nesse sentido: (...) 1. Ao apresentar seu recurso o Apelante exerce plenamente a faculdade de recorrer, sendo impossível qualquer emenda, porque se operou a preclusão consumativa e, assim, impossível apreciar-se os pedidos realizados na emenda à apelação. 1.1. Não se trata de aplicar o art. 322, § 2o, do CPC, tendo em vista que se trata de ausência total de pedido pontual em relação ao que especificamente o Apelante almeja em sede de recurso. 1.2. Incumbe à parte municiar o juízo de condições mínimas para que possa depreender da narrativa o provimento almejado. 1.3. O pedido específico de provimento não pode ser objeto de inferência do juízo recursal, até sob pena de se incidir em julgamento extra, citra ou ultra petita. (...) 6. Apelação do Réu não conhecida. Preliminar rejeitada. Apelação do Autor conhecida e não provida. (Acórdão 1830173, 0724315-76.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 19/03/2024.) – grifo nosso A constatação da inépcia da apelação e da preclusão, que constitui óbice para a sanação daquele defeito, possibilita a conclusão de que o recurso não satisfaz o requisito intrínseco da regularidade formal. Decorre dessa situação a manifesta inadmissibilidade da apelação. DA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTNÇA Observo também que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial. Na sentença, o magistrado de primeiro grau considerou que, apesar de a relação contratual caracterizar-se como sendo de consumo, e submeter-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, ressaltou a autonomia da vontade e não vislumbrou ilegalidade para empreender a revisão contratual pretendida pelo apelante. Considerou que o seguro prestamista tem regência no artigo 31 da Resolução CNSP n. 439, de 04/07/2022 da SUSEP e garante o pagamento das prestações, se não for possível sua realização em razão da ocorrência de algum dos eventos inseridos na cobertura, resguardando o segurado da inadimplência. No tocante à capitalização, o magistrado destacou sua regulação pelo artigo 2o da Resolução CNSP n. 384, de 09/06/2020 da SUSEP, esclarecendo que parte dos pagamentos realizados pelo consumidor forma o capital, consoante as cláusulas e regras aprovadas e mencionadas no próprio título, e parte é destinada ao custeio dos prêmios e despesas com a administração da sociedade de capitalização. O juiz demonstrou que não ficou demonstrada a prática abusiva da venda casada, frisando que o apelante é advogado e livremente manifestou sua vontade nas contratações, feitas em instrumentos separados, do seguro prestamista com a seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A e do título de capitalização com a Icatu Seguros S/A e o mútuo com o BANCO VOTORANTIM S/A. Concluiu, nesse sentido, pela improcedência do pedido autoral. Ao cotejar as alegações recursais com os fundamentos da sentença, o apelante não os impugnou especificamente nas razões da apelação. Ele não realizou o confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença, para que a apelação seja conhecida. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que, na apelação, o recorrente deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos fático-jurídicos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar o julgamento de improcedência do pedido de ressarcimento do valor do prêmio do seguro prestamista. Segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, não tendo a parte apelante apontado especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confiram-se: Acórdão 1668806, 01099287220048070001, relator Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgamento ocorrido em 23/2/2023, publicação realizada no DJE de 20/3/2023 e Acórdão 1673574, 07051290520218070012, relator Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 7/3/2023, publicação realizada no DJE de 17/3/2023. Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado no julgamento do RMS n. 30842 AgR/DF. Sem que o apelante tenha confrontado os motivos suficientes da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente cada um de seus fundamentos, o recurso não atende aos requisitos da regularidade formal para que seja conhecido. A inépcia da apelação e a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença constituem vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência para sanação na forma do artigo 10 e do artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois implicaria emenda, que não é admissível devido à preclusão. Portanto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões recursais, para que a apelação não seja conhecida, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível com fundamento na inépcia do recurso e na falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção de multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025 às 14:00:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora